Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula e inexigível a compra realizada por meio do cartão de crédito da recorrente no estabelecimento PBKIDS BRINQUEDOS LTDA no valor de R$ 2.799,99 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
3. Conforme exposto na inicial, em 08/05/2024, a recorrente constatou a existência de uma transação não autorizada no valor de R$ 2.799,99 em seu cartão de crédito, fato esse que se evidenciou ao analisar a fatura em 13/05/2024, quando identificou lançamentos oriundos de compras realizadas na loja da 2a recorrida. Após contestar o lançamento e obter o ressarcimento inicial junto à 1a recorrida, a recorrente novamente verificou, em 23/09/2024, que o valor contestado havia sido uma vez mais incluído na fatura, em decorrência de um reajuste efetuado em 29/08/2024.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a compra foi realizada mediante o uso de documentos falsos, o que corrobora a alegação de fraude, a atrair o fortuito interno.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de obter a total procedência dos pedidos. Com isso, pede a condenação das recorridas a título de repetição de indébito, em dobro, no valor de R$ 2.799,99. Outrossim, pede indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.
6. Contrarrazões aos IDs 72175677 e 72175679.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados pela Defensoria Pública ao ID 72175666, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a recorrente faz jus à repetição de indébito, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, o pedido não comporta acolhimento, porquanto não há prova do pagamento.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou comprovado na hipótese em exame, cujos fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento. Precedente: Acórdão 1994218, 0788738-63.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1994218, 0788738-63.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.